Tribunal: TJDFT
Processo: 0747632-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DO SIGILO BACÁRIO E FISCAL DO ALIMENTANTE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSÍBILIDADE. AUSÊNCIA DE DADOS SUFICIENTES PARA EMBASAR UMA SENTENÇA JUSTA. PROVA DE DIFÍCIL PRODUÇÃO PARA A ALIMENTADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. É pertinente a interpretação no sentido de que o sigilo bancário está assegurado pela Constituição Federal de 1988, mais especificamente no artigo 5o, inciso X e XII, decorrentes do direito à privacidade e à inviolabilidade de dados pessoais. No entanto, não se trata de um direito absoluto já que a sua quebra pode ocorrer por decisão judicial devidamente fundamentada.
2. A jurisprudência pátria tem admitido a quebra de sigilo bancário, também, em ações de fixação, redução ou majoração de alimentos, tendo em vista o princípio do melhor interesse da criança, que determina a prioridade no atendimento de direitos do menor, que poderá se sobrepor a qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado, uma vez considerando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
3. No caso em análise, o genitor argumenta que nunca teria omitido informações acerca de seus rendimentos brutos, bem como que a medida extrema teria sido determinada de ofício, ou seja, sem prévio requerimento da parte adversa ou mesmo do Ilustre representante do Ministério Público, sendo certo que a produção de provas deveria ser ônus exclusivo da parte agravada e não do Juiz de piso.
4. Não se pode afirmar, com precisão, que toda a renda auferida pelo Agravante se restrinja aos valores discriminados nos documentos constantes dos autos. Mister ressaltar que o recorrente demonstrou, apenas, a dispensa do antigo emprego. Ocorre que o genitor pode perceber valores de outras fontes de rendas como imóveis, ações, lucros de Pessoas Jurídicas, serviços como autônomo, etc.
5. Dados bancários de pessoas físicas e/ou jurídicas constam, dentre as diversas informações, as movimentações financeiras de depósitos, saques, transferências, pagamentos, etc., sendo, portanto, uma fonte muito confiável de sua real situação financeira, dado imprescindível para fixação da verba alimentar.
6. Não se pode dizer que inexiste fundamentação jurídica para determinação da medida extrema, tendo em vista que, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias para o julgamento do feito”. Ademais, a imparcialidade do Magistrado não equivale a omissão absoluta, no desenvolvimento do processo e na produção de provas, sendo certo que o interesse maior do Estado é a entrega de uma prestação jurisdicional de qualidade, e, porque não dizer, justa
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.